Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702320-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAMIRO OLIVEIRA DA CRUZ AGRAVADO: WAGNER DE SOUZA SOARES Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o curso deste recurso restara suspenso pelo prazo de 6 (seis) meses, em razão informação de que as partes alcançaram autocomposição em ambiente extrajudicial[1]. Destarte, expirado o prazo de suspensão, digam os litigantes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, acerca do andamento da composição almejada, notadamente se alcançado seu termo. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com o sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56681717 (fl. 61).